Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702320-82.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CAIO GONÇALVES DE FARIA Apelado (s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, SERASA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Considerando que conforme Relatório Médico juntado (ID 74840847, pág. 1) foi informada necessidade de afastamento do paciente por 60 dias, em documento assinado e datado de 09 de maio de 2025; e já tendo transcorrido esse prazo de suspensão, requerido pelo apelante (ID 74840841), em razão de tratamento médico do causídico, e ainda considerando razoável a suspensão pelo prazo já decorrido; intime-se o apelante para, em 15 (quinze) dias, atender ao despacho anterior, de ID 74544984, comprovando documentalmente a alegada hipossuficiência, juntando documentos recentes. O apelante recorre de sentença que indeferiu a petição inicial justamente porque a parte, após facultado, não atendeu à determinação judicial. Registre-se ainda que o autor/apelante informa endereço/comprovante de residência (ID 73936826) de Belo Horizonte – MG, e em se tratando de ação de “safra”, admissível a observância do art. 63, §§3o e 5o, do CPC, atentando-se ainda para a orientação apontada na decisão de ID 73936838. Após, retornem à conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator